Tribunal: TJDFT
Processo: 0711384-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE EXECUÇÃO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. EXASPERAÇÃO MANTIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 12, caput, da Lei 10.826/03, às penas de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 01 ano e 03 meses de detenção, em regime semiaberto, além de 713 dias-multa. A Defesa insurgi-se contra a dosimetria, pugnando pelo afastamento da valoração negativa da conduta social e da exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e natureza das drogas apreendidas (circunstância especial do art. 42 da Lei de Drogas).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se escorreita a valoração negativa da conduta social do réu; e (ii) estabelecer se a quantidade e natureza das substâncias apreendidas justificam a exasperação da pena com base no art. 42 da Lei no 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável.
4. A quantidade e a natureza da droga podem ser utilizadas para valoração da pena-base, conforme art. 42 da LAD ou para a modulação da diminuição da pena fundada no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. No entanto, tal aspecto não pode ser levado em consideração em ambas as fases, para evitar o bis in idem.
5. A exasperação da pena com base no art. 42 da Lei no 11.343/06 é adequada, considerando a quantidade de 931,36g de maconha e 684 comprimidos de MDA, assim como em razão da natureza das substâncias (alta toxicidade e potencial destrutivo).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
"1. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena. 2. A quantidade e natureza das substâncias apreendidas autorizam a exasperação da pena com base no art. 42 da Lei no 11.343/06."

Dispositivos relevantes citados: CP: arts. 33, §§2o e 3o; 44; 59; 69; 77. Lei 11.343/06: arts. 33, caput; 42. Lei 10.826/03: art. 12, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.633.799/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 26/11/2024, DJe 06/12/2024.
TJDFT, Acórdão 2034522, 0705886-90.2025.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 21/08/2025, DJe 27/08/2025